Tribunal: TJDFT
Processo: 0752246-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752246-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON UCHOA ALVES AGRAVADO: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, BANCO DAYCOVAL S/A, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, CREDBRAZ REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, WW CRED REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, DEIWISON BRUM BURGOS, EDERSON SOARES DA SILVA, LUIZ SERGIO BASTOS, WESLEY WILIAN PAMPHIRIO PEREIRA, WILLIAN LOHAN BATISTA DE DEUS, PABLO DIAS DE LUNA, FELIPE ESTIGARRIBIA LEODAT BANDEIRA ALCOFORADO, RICK MOISES SANTOS DE OLIVEIRA, ADILSON ADAO DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por EDILSON UCHOA ALVES em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação anulatória de contrato c/c indenizatória por danos materiais e morais no 0718434-20.2020.8.07.0003 (ajuizada pelo agravante em face de BANCO DAYCOVAL S/A E OUTROS, ora agravados), decisão nos seguintes termos: “Trata-se de demanda de anulatória de contrato com reparação por danos morais e materiais, em que a parte autora formulou pedido incidental de antecipação dos efeitos da tutela para que seja realizado bloqueio de ativos. Infere que: "autor possuía um contrato de empréstimo junto ao BANCO BRB, no qual ainda restavam 77 parcelas no valor individual de R$723,00 (setecentos e vinte e três reais). A ré CREDBRAZ REPRESENTAÇAO COMERCIAL E CONSULTORIA ofereceu ao autor a portabilidade da referida dívida, possibilitando a ele continuar com a mesma quantidade de parcelas, mas com a mensalidade de R$650,00 (setecentos e cinquenta reais)". Aduz que o banco Daycoval participou diretamente de toda a operação. Contudo, posteriormente veio a verificar em seu contracheque que estavam sendo realizados dois descontos em seu contracheque, de modo que toda essa situação lhe causou muitos prejuízos. É o breve relato. Decido. Inicialmente, destaco que o fato de integrar o mesmo grupo econômico não torna todas as pessoas jurídicas responsáveis. Necessário que se comprove desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nas hipóteses em que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica. No presente caso, como dito, não existem indicativos da participação direta das pessoas físicas incluídas no polo passivo, bem como o autor não juntou toda a documentação que demonstra a identidade de sócios e concreta coligação dessas empresas, não demonstrando, portanto, a integração de grupo econômico. Ademais, sobreleva notar que para a integração de supostos sócios, deveria haver o regular processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. De todo modo, repise-se, não se encontram demonstrados os seus pressupostos. O grupo econômico pode ser “de fato” ou “de direito”. A primeira terminologia, no entanto, refere-se à hipótese em que a participação de uma sociedade empresária no capital da outra não advém de acordo formal sobre tal organização, mas não afasta a necessidade de que os envolvidos sejam entidades personificadas. Nesse contexto, o feito comporta redução subjetiva para exclusão do quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro e décimo quarto réus. No que concerne aos pedidos para arresto e penhora, destaco que o negócio jurídico celebrado entre as partes, a forma de devolução e as quantias a serem, eventualmente, restituídas, dependem de melhor elucidação, mediante contraditório. Ainda, urge observar que existe um número considerável de ações envolvendo a empresa CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA, onde foram realizadas diversas tentativas de bloqueio, mas sem sucesso, o que denota que a medida buscada é inócua. Assim, na avaliação provisória, cabível nesta fase procedimental inicial, não é possível concluir que o banco DAYCOVAL tenha agido de forma ilícita, razão pela qual os fatos devem ser melhor apurados e ocorrer a devida instrução do feito. O suposto estado de insolvência, por si só, é insuficiente para o deferimento das medidas postuladas, tendo em vista que nesse caso, a solução não é a antecipação da constrição patrimonial, mas a propositura de ação própria para o reconhecimento da falência ou insolvência civil perante o juízo universal. No caso, o número de ações judiciais corrobora o receio de que, caso o direito afirmado venha ao final ser reconhecido, a parte autora possa não receber eventual quantia. Ante o exposto, declaro o feito extinto, sem resolução de mérito quanto ao quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro e décimo quarto réus, nos termos do art. 485, inciso, VI, do CPC. Quanto aos réus remanescentes, indefiro os pedidos de tutela de urgência formulados. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias.” (ID 76321697, autos originários - grifei). Nas razões (ID 22136917), sustenta que “a presente relação está inserida na órbita consumerista, aplicando-se, com isso, os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, nos moldes de seus artigos 2o e 3o, devendo ser reconhecida a vulnerabilidade do Requerente na presente ação”; e que “as requeridas são objetivamente responsáveis por falhas no fornecimento de seus serviços, conforme disciplinado no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.” Aduz que “as empresas financeiras vem descontando em duplicidade o valor referente a negociação, de forma arbitrária e injusta, como pode ser comprovado, e, o contrato que se pretendia renegociar permanece no mesmo status anterior ao negociação. Além do mais, fora depositado um valor na conta corrente do BRB que, por intermédio e meio articuloso da agravada CREDBRAZ, fora devolvido de forma ilícita a estes agenciadores”. Alega que “o Banco requerido e as instituições de crédito são responsáveis independentemente da comprovação da culpa, haja vista que na teoria do risco do negócio ou atividade é à base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, que protege a parte mais frágil da relação jurídica, razão pela qual não é relevante a existência ou não de culpa do consumidor”. Aduz que, “para que sejam deferidos mencionados pedidos de tutela cautelar e de urgência, não é necessária a oitiva das partes ora agravadas, ante as disposições fundamentada e documentalmente arroladas que corroboram a verossimilhança das alegações, sendo que, a prolação de liminar em favor da parte agravante independe da observância ao direito de ampla defesa e contraditório, pois, como é positivado pelo CPC, há evidente direito e risco caso o poder judiciário se mantenha inerte.” Argumenta que “a primeira Ré (devedora principal) e agravada, em razão de um suposto erro na operação, recebeu o valor de mais de vinte e cinco mil reais e simplesmente interrompeu os pagamentos pelo ressarcimento dos descontos mensais referentes ao empréstimo contraído com o banco Réu, de forma notadamente onerosa, o que reforça novamente o fato de que a empresa sequer tem o intuito de retomar os depósitos ou promover a rescisão contratual, enriquecendo ilicitamente, causando um dano de difícil reparação ao agravante.” Defende que, “para a situação específica dos autos o Código de Processo Civil traz a previsão expressa de tutela cautelar aplicável a presente situação, prevendo a medida assecuratória de arresto para apreensão judicial de bens penhoráveis do devedor de qualquer natureza”. Salienta que atendidos os requisitos para a concessão da tutela cautelar: “probabilidade do direito alegado na própria narrativa desenvolvida, verificada não apenas pelas operações policiais investigativas em curso, mas, fortalecida pela documentação acostada nos autos, a qual demonstra a transferência integral do valor para a conta de titularidade da primeira Ré/Agravada”; e “risco ao resultado útil do processo revela-se premente, ao passo que, caso não seja arrestado o valor necessário para reparação futura ao Autor, incorrerá o mesmo no risco de ter o cumprimento de sentença frustrado, sem a satisfação da pretensão, sendo o seu sofrimento patrimonial e moral totalmente defasado, por alo que se poderia evitar”. Ao final, requer: “A) tendo em vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, seja conhecido o recurso; B) seja recebido o presente agravo no seu regular efeito devolutivo com a concessão do efeito ATIVO liminarmente sem a oitiva da parte contraria, para que deferida à Autora, ora Agravante, para: 1) Não sendo suficiente o bloqueio para cobrir o valor pleiteado, requer a expedição de ofícios aos cartórios de registro de imóveis, determinando a inalienabilidade de imóveis em nome dos réus; que seja oficiado ao DETRAN, para que proceda a anotação de “não transferir” e "não circular" junto aos prontuários de veículos em nome dos réus; que seja oficiada à Receita Federal a disponibilização da declaração de bens e renda dos réus, nos últimos cinco anos; que seja oficiado à Junta Comercial dos Estados do Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Distrito Federal, para que proceda a anotação de indisponibilidade das cotas sociais de empresas em nome dos réus; 2) cumulativamente à tutela cautelar acima, para determinar que o banco réu se abstenha da realização de qualquer desconto no contracheque do autor, bem como de impor qualquer anotação restritiva em desfavor da parte autora, até que se julgue o mérito da demanda; C) ao final seja REFORMADA a decisão agrava, para que seja confirmada a tutela recursal deferida.” (ID 22136917, pp. 10/11) Preparo regular (ID 2213691 e 22136919). Os autos foram regularmente instruídos. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada em face dos agravados; satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso com fulcro no art. 1.015, inciso I do CPC. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC). Como relatado, requer o agravante, na presente sede preliminar, concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para: (i) bloqueio dos valores pleiteados e, caso insuficientes, sejam expedidos ofícios aos cartórios de registro de imóveis, determinando inalienabilidade de imóveis em nome dos réus; (ii) ofício ao DETRAN determinar anotação de “não transferir” e "não circular" junto aos prontuários de veículos em nome dos réus; (iii) ofício à Receita Federal para disponibilização da declaração de bens e renda dos réus nos últimos cinco anos; (iv) ofício à Junta Comercial dos Estados do Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Distrito Federal para anotação de indisponibilidade das cotas sociais de empresas em nome dos réus; e (v) determinação de abstenção ao Banco réu/agravado de efetivação de qualquer desconto no contracheque do autor, bem como de impor qualquer anotação restritiva em desfavor da parte autora até julgamento de mérito da demanda. Em análise perfunctória, não atendidos os requisitos para concessão do efeito suspensivo ativo vindicado, probabilidade do direito que não se revela tão evidente como busca o agravante fazer crer. Embora a percuciente argumentação, inviável nesta sede e no presente momento, desconstituir o que definido pela decisão agravada: controvérsia acerca do negócio jurídico celebrado entre as partes e forma de devolução de quantias eventualmente reconhecidas por devidas que demandam inequívoca estabilização do contraditório entre as partes e dilação probatória. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro, por ora, a alegada probabilidade do direito, razão por que indefiro o efeito suspensivo ativo pleiteado. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 17 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora